Tribunal: STF
Processo: RE 1533497
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



3. Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP. Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. 



4. No caso, policiais tinham um mandado de prisão em desfavor do paciente para cumprir, razão pela qual realizaram diligências para localizá-lo. Em dado momento, viram o acusado estacionar o carro perto de sua residência e o abordaram antes de entrar no imóvel. Em busca pessoal, os agentes encontraram drogas no interior da mochila que o acusado trazia consigo. Na sequência, decidiram ingressar no imóvel e realizar uma varredura, oportunidade em que encontraram munições de arma de fogo. 



5. A mera apreensão de drogas com o paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele, porque não permite presumir necessariamente a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada de concreto que demonstrasse o uso da residência foi constatado previamente pelos policiais. Pelo contrário, tratava-se de cumprimento de mandado de prisão relacionado a fatos completamente diversos e a apreensão das drogas perto do imóvel foi absolutamente casual. 



6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 7. Agravo regimental não provido.”(edoc. 45)



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, afirmando que “houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, não havendo que se falar em violação de domicílio.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau condenou o acusado, pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 anos de reclusão, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, com a fixação do regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa.



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim consignou:  



    “(...) durante diligências para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva existente em desfavor do acusado, notaram esse último se aproximar de sua residência no seu veículo. Após o réu descer do automóvel, enquanto ingressava em sua casa, optaram por abordá-lo, a fim de cumprir o supracitado mandado. Na ocasião, então, na mochila carregada pelo acusado, foram encontrados entorpecentes. Ato contínuo, também foram localizadas munições na residência do réu. Consequentemente, restou o acusado preso em flagrante. 



    E, quanto à situação de flagrância, cumpre mencionar que um dos delitos imputado ao réu é o de tráfico de drogas, o qual possui natureza permanente. Em outros termos, a consumação do mencionado crime se prolonga no tempo, de maneira que os agentes ficam sujeitos à situação de flagrante contínuo, restando autorizado eventual ingresso domiciliar, a despeito da existência de mandado de busca e apreensão.



    (...)



    No caso em tela, restou demonstrado que o réu transportava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 pinos de cocaína pesando aproximadamente 21 gramas, 01 porção de cocaína pesando em torno de 28 gramas, e 07 porções de maconha pesando cerca de 810 gramas. Ademais, foram apreendidos 2.500 pinos para armazenamento de entorpecentes, 01 balança, 01 motocicleta Honda CB, 01 automóvel Astra, 02 rolos de plástico filme, R$ 393,90 em moedas, munições e outros objetos”(edoc. 5, p. 7-8, grifamos)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença e ao afastar a tese de violação ao domicílio, assim fundamentou:   



    “No caso em análise, verifico que a autoridade policial foi até a residência do acusado para cumprir mandado de prisão expedido nos autos de outro procedimento policial, tendo sido abordado quando havia saído do seu veículo e estava entrando em casa com uma mochila, dentro da qual os policiais encontraram o material ilícito, apreensão esta que chancelou a busca realizada no domicílio no momento seguinte. 



    Destaco que, muito embora o mandado expedido fosse exclusivamente de prisão, uma vez detido o sujeito, cabe aos policiais realizar a busca pessoal, a fim de conduzir a prisão e evitar eventual problema de segurança para a própria guarnição, para o preso e para terceiros. Logo, tendo sido encontrado entorpecente na sua posse direta, em uma mochila que carregava, durante o cumprimento da ordem de prisão, tal circunstância tornou lícita a incursão domiciliar.”(edoc. 4, p. 9)



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do agravo regimental no HC nº 873245/RS, manteve decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no sentido da ausência de justa causa para a busca pessoal e ingresso dos policiais no domicílio do recorrido. Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “A mera apreensão de drogas com o paciente em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca no interior da residência dele, porque não permite presumir necessariamente a existência de mais objetos ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de que a casa está sendo usada de base para a prática do tráfico em via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos, em que nada de concreto que demonstrasse o uso da residência foi constatado previamente pelos policiais. Pelo contrário, tratava-se de cumprimento de mandado de prisão relacionado a fatos completamente diversos e a apreensão das drogas perto do imóvel foi absolutamente casual.



    Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.” (edoc. 45, p. 2-3)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    Na espécie, veja-se a cronologia dos atos: os policiais estavam em diligências para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva existente em desfavor do acusado, notaram esse último se aproximar de sua residência no seu veículo. “Após o réu descer do automóvel, enquanto ingressava em sua casa, optaram por abordá-lo, a fim de cumprir o supracitado mandado.”



    Em seguida, na mochila do recorrido encontraram 27 pinos de cocaína pesando aproximadamente 21 gramas, 01 porção de cocaína pesando em torno de 28 gramas, e 07 porções de maconha pesando cerca de 810 gramas, balança e dinheiro. Na residência, foram localizadas munições. Consequentemente, restou preso em flagrante.



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a busca pessoal e posterior ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se em diligência legítima - cumprimento de mandado de prisão - e no fato de o recorrido encontra-se em flagrante delito, pois trazia consigo substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência.



    Além disso, as instâncias ordinárias. Soberanas na análise do acervo fático probatório, concluíram pela higidez da atuação policial, afastando a tese atinente à ilicitude das provas. 



    A par desse aspecto, o ingresso no domicílio se mostrou amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, o transporte de maconha, cocaína, balança e dinheiro. A propósito, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente